Tribunal: TJMT
Processo: 0001298-29.2019.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001298-29.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE PAULO DOS SANTOS - CPF: 023.612.431-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDA VALERIA DOS SANTOS - CPF: 072.322.561-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NO MÉRITO, DESPROVEU-O.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ARGUIDA
EX OFFICIO
– INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO – 2. MÉRITO – 2.1.
TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SECUNDADA PELA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
– DECLARAÇÕES COERENTES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS
– 2.2.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA LEI N.o 11.340/2006 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE [ART. 129,
CAPUT
, DO CP] –
INVIABILIDADE – AGRESSÃO FÍSICA CONTRA A COMPANHEIRA – CARACTERIZADA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.3. ALMEJADO O
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS –

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
EXIGIBILIDADE JÁ SUSPENSA DESDE A SENTENÇA
–
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DES
PROVIDO.

1.

Carece de
interesse
recursal o apelante quanto ao pedido de exclusão da indenização à vítima, porque tal providência sequer foi fixada na sentença recorrida.

2.1.

S
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado.

Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, inviável acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime, quando o conjunto probatório encontra-se corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, e indicam a clara intenção do réu de lhe agredir fisicamente, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime e tampouco do
animus laedendi
.

2.2.

P
ara efeitos de aplicação da
Lei n.o 11.340/2006 e de incidência da qualificadora do
art. 129, §9o, do CP,

é irrelevante o fato de a agressão física ter sido um fato isolado

na vida conjugal, bastando a comprovação de que a violência se deu no âmbito da
relação íntima de afeto, tal como ocorreu
in casu
.

2.3.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita.

Apelo parcialmente conhecido e, no que conhecido, desprovido.

APELANTE: JOSE PAULO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSE PAULO DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da Ação Penal n.o 0001298-29.2019.8.11.0018, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9o do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, sendo concedida a suspensão condicional da pena.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante almeja, ver acolhida a
tese absolutória
, sob dois aspectos:
i)
alega a ausência de provas suficientes para a condenação;
ii)
argumenta que as agressões foram recíprocas e que o acusado teria agido em
legítima defesa
.

Ademais, apenas no tópico dos pedidos, pugna pela
exclusão das implicações da Lei no 11.340/06
, desclassificando, a imputação das supostas lesões para o crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal e pela
extirpação da condenação aos ressarcimentos dos danos
à vítima; por fim, pugna pela
isenção de custas
processuais.

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção do decreto condenatório impugnado (ID 162025724).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 163132677).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO –
PRELIMINAR

ARGUIDA
DE OFÍCIO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, importa consignar, conquanto o apelante postule, de forma absolutamente genérica, o afastamento da condenação aos danos experimentados pela vítima, verifico que
sequer houve a fixação de tal providência pelo juízo
a quo
.

Aliás, da simples análise da sentença, verifica-se que o juiz deixou de condenar o réu a indenizar a vítima, justificando:

“Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, haja vista que a instrução processual não trouxe nenhum elemento apto a embasar uma condenação quanto a este ponto.”

Logo, e sem mais delongas, é evidente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal, consistente no
interesse recursal
, em relação a esse pedido, razão pela qual
não conheço do apelo nessa extensão
.

É como voto.

V O T O
– MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 162025719), fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que no dia 08/03/2019, por volta das 23h30min, na residência particular localizada na Rua Nove, n° 388w, Bairro Jardim Santa Cruz, Município de Juara/MT, o acusado
JOSÉ PAULO DOS SANTOS
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira
Eduarda Valeria dos Santos
, causando-lhe lesões corporais.

De acordo com a denúncia, após breve discussão do casal, o réu
JOSÉ,
apertou o braço direito de
Eduarda
, lançou copos ao chão e quebrou o celular da ofendida, só cessando a ação quando a genitora de
Eduarda
interveio na discussão.

Finda
a regular instrução processual, o d. magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apelante
pelo cometimento
do crime previsto no
art. 129, §9o, do CP,

impondo-lhe a sanção de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto,
sendo concedida a suspensão condicional da pena
.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão deduzida na peça recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo se funda na tese de
ausência de provas
, secundada pela alegação de que o acusado teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, prevista no art. 23, inc. II, do CP.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial –
boletim de ocorrência no 2019.71783, termo de representação criminal, laudo de exame de corpo de delito, depoimento da vítima (ID
162025698
) –,

jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente, a oitiva da vítima, dão como certa a
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Sabe-se que a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

Entretanto, no caso dos autos, a vítima,
Eduarda Valeria dos Santos
,
narrou durante a sua oitiva em juízo, em harmonia com as informações anteriormente prestadas na fase inquisitiva, que, no dia dos fatos, após comunicar ao acusado que estava insatisfeita com o relacionamento e queria que ele fosse embora, ele se revoltou e partiu para cima dela.

De acordo com a vítima, ela estava grávida à época, e o réu a empurrou contra a parede e apertou forte o seu braço, somente cessando as agressões porque alguns parentes dela presenciaram o fato e chamaram a sua genitora, que intercedeu e a protegeu (ID 162025711).

Por outro lado, durante o seu interrogatório em juízo, o acusado confessou a prática do crime, afirmando, contudo, que teria agido assim por insatisfação com algumas condutas da vítima, que causavam ciúmes. Nesse sentido alegou que apenas
“segurou o braço”
da ofendida, mas não a agrediu e que o fez apenas para evitar que ela fosse para cima dele (ID

162025711).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Eduarda Valeria dos Santos
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos.

Além disso,
não
há como se concluir que o apelante agiu na
tentativa de repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima, uma vez que as particularidades indicadas pela defesa derivam de nítida tentativa do apelante em deturpar a dinâmica dos fatos, já que não qualquer indicativo de que a ofendida teria ao menos tentado agredir o acusado.

Outrossim, n
ão se olvida, o especial relevo que assume a palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi

STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019
.

E, sendo sua narrativa
corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física,
com
animus laedendi
, na medida em que, a força empregada na ação
foi suficiente para causar as
lesões descritas no laudo e mapa topográficos presentes no ID 162025698 – pág. 22/26
, sendo p
ouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste para, em tese, tão somente evitar uma agressão da companheira, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – [...] – 4. APELO DESPROVIDO.
1. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la.
Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com um capacete causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...].”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). Negritei.

Feitas tais considerações e, tendo em vista que
a palavra da vítima, é firme e coerente em todas as oportunidades, além de encontrar-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de lesões e, principalmente, considerando que
n
ão ficou evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir atual e injusta agressão da companheira, usando moderadamente dos meios necessários,
de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Do pedido de afastamento das implicações da Lei Maria da Pena, com a consequente desclassificação do delito:

Subsidiariamente, o acusado postula, de maneira genérica e sem qualquer digressão sobre o assunto, a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, sem as implicações da Lei Maria da Penha.

Ocorre que, de igual maneira,
não merece resguardo o
pleito
.

Isso porque, nos termos preconizados pelo artigo 5o, da Lei n.o 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, seja no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

No caso concreto, sobrepuja do caderno processual que o apelante e a vítima mantinham
relação afetiva como namorados
na data do fato, sendo incontroverso, além disso, que as agressões físicas que resultaram em ofensa à integridade corporal de
Eduarda Valeria dos Santos
foram praticadas por
JOSE PAULO DOS SANTOS
no recôndito da relação.

Outrossim,
para fins de aplicação da
Lei Maria da Penha
,
é irrelevante o fato de a agressão ter sido um fato isolado
, uma vez que a finalidade do instituto legal
é justamente tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência doméstica, seja ela recorrente, esporádica ou até mesmo um episódio isolado.

Portanto,
com essas considerações,

mantém-se intacta a capitulação jurídica em que condenado o apelante
.

3.

Dos
benefícios da Justiça Gratuita e da almejada isenção das custas processuais
:

E
specificamente no que concerne ao requerimento de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é
certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação de tais custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.o e 3.o do art. 98 do CPC:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que já foi assentada na própria sentença
:

“Condeno o réu no pagamento das custas processuais, ficando sua exigibilidade suspensa por ser presumidamente hipossuficiente uma vez que é assistido pela Defensoria Pública do Estado.” (sic – ID 162025712, pág. 3)

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Nesses termos,
preservo a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

4.

Conclusão

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
JOSE PAULO DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023